Tribunal: TJBA
Processo: 8043519-07.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

AD20

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8043519-07.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAO GONCALVES DA SILVA

Advogado(s): FLAVIO CUMMING DA SILVA, ANA PATRICIA DANTAS LEAO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ASSOCIAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO COLETIVA. TEMA 499 DO STF. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME. EMBARGOS REJEITADOS.

A decisão embargada, que negou provimento à apelação cível, manteve a extinção, sem resolução do mérito, do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado contra o Estado da Bahia, por ilegitimidade ativa do exequente, ante a ausência de comprovação de filiação à associação autora (ASFEB) no momento da propositura da ação coletiva.

A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 499 da Repercussão Geral (RE 612.043/PR)
estabelece que a eficácia subjetiva da coisa julgada coletiva ajuizada por associação civil limita-se aos
filiados residentes na jurisdição do órgão julgador
, que o fossem
em momento anterior ou até a data da propositura da demanda
, e que constem da relação juntada à petição inicial da ação coletiva.

Embora o embargante sustente que, tratando-se de
direitos individuais homogêneos tutelados por substituição processual (art. 5º, LXX, da CF/88)
, seria desnecessária a comprovação de filiação, tal alegação não se sobrepõe à orientação vinculante firmada pelo STF no Tema 499, a qual impõe limites expressos à eficácia da sentença coletiva.

A simples divergência interpretativa quanto à aplicação do entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, não se prestando os embargos de declaração como meio hábil à rediscussão do mérito da causa.

O pedido de prequestionamento também não se sustenta, pois o acórdão já enfrentou expressamente os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados (arts. 5º, XXI e LXX, da CF; arts. 485, VI, 927, III, e 988, §2º do CPC), sendo desnecessária a menção literal para fins de admissibilidade de recursos excepcionais, conforme entendimento consolidado pelo STJ e STF.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, diante da inexistência de vício apto a ensejar integração ou modificação do julgado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8043519-07.2019.8.05.0001
, em que figura como embargante

JOÃO GONÇALVES DA SILVA

e como embargado o

ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em

REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 17 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator